Tribunal: TJDFT
Processo: 0726673-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PIS/PASEP. ALEGAÇÃO DE MÁ-GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS EM CONTA INDIVIDUAL. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. A parte não se insurge contra as deliberações do Conselho Diretivo do PIS/PASEP, de forma que os limites objetivos da presente demanda compreendem, apenas e tão somente, alegada má-administração pelo Banco do Brasil S/A do saldo havido na conta vinculada à parte autora, o que torna parte legítima para compor o feito.
2. A legitimidade, como condição da ação, deve ser verificada em abstrato, em vista do que foi alegado pelo autor, conforme a teoria da asserção, de tal sorte que havendo liame entre conduta que possa ser imputada ao réu e os fatos aduzidos pela parte autoral, resta configurada a legitimidade passiva ad causam.
3. A anulação da r. sentença é medida que se impõe, devendo os autos retornarem à origem para processamento regular do feito, porquanto há pedido de prova pericial, de caráter técnico-contábil, a ser analisado pela instância monocrática.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.Unânime.